Tribunal: STF
Processo: RE 141625
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL (PIS) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MATÉRIA QUE NÃO SE COMPREENDE NO
ÂMBITO  DAS FINANÇAS  PÚBLICAS -  CF/69, ART.  55 (NUMERUS CLAUSUS) -
INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL   DO  DECRETO-LEI  Nº   2.445/88  E  DO
DECRETO-LEI Nº 2.449/88 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
         -  O Supremo  Tribunal Federal,  na vigência  do ordenamento
fundamental  anterior, ao qualificar  o PIS como contribuição social,
recusou-lhe  natureza tributária (RTJ  120/1190). Com isso, excluiu a
possibilidade jurídico-constitucional de essa exação - que também não
se  subsumia a  noção de  finanças públicas  - ser veiculada mediante
decreto-lei,  especialmente ante a  taxatividade de que se revestia o
rol inscrito no art. 55 da Carta Federal de 1969.